Tribunal: STF
Processo: ADI 7650
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A pessoa natural Fábio de Oliveira Ribeiro (eDOC 14) e a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA (eDOC 38) vêm requerer sua admissão na presente ação na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine as regras ambientais e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social.



    No que tange à representação de Fábio de Oliveira Ribeiro, constato que, segundo o que se depreende dos autos, não demonstrou representatividade para intervir no presente feito, ou seja, não demonstrou sua legitimidade (eDOC 14).



    Por outro lado, a Associação Brasileira de entidades estaduais de Meio Ambiente - ABEMA (eDOC 38), conforme dispõe seu estatuto, tem como objetivo “zelar pela proteção do meio ambiente, do patrimônio artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico” (art. 3°, XI). Dessa forma, sua representatividade foi devidamente comprovada, podendo contribuir com os debates acerca das intervenções em áreas de preservação permanente.



    Ante o exposto, nos termos das razões acima e considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, inadmito Fábio de Oliveira Ribeiro e admito a ABEMA como amicus curiae. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente